Tribunal: TJSP
Processo: 2249102-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995887
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2249102-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é paciente MARIA
CAROLINA CALLEGARI e Impetrante LUCAS ANTONIO SIMÕES SACILOTTO, é
impetrado MMJD DA 1a VARA DO JURI E DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DO FORO
DE RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: JULGARAM PREJUDICADA a
pretensão de retificação do cálculo de execução e, quanto ao mais, aguardemos
primeiramente a deliberação do MM Juiz de 1o grau, de sorte que, para não acarretar
subtração de instância, na parte conhecida, ainda não conferido constrangimento ilegal,
DENEGARAM a ordem postulada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2249102-75.2020.8.26.0000
2
Habeas Corpus n. 2249102-75.2020.8.26.0000
Comarca de Ribeirão Preto 1a Vara do Júri e das Execuções Criminais
Impetrante: Dr. Lucas Antonio Simões Sacilotto
Paciente: Maria Carolina Callegari
Voto n. 51.568
Alega-se na impetração constrangimento ilegal diante da
r. decisão que homologou o cálculo de liquidação das penas da
paciente, desconsiderando os lapsos de 2/5 e 2/3 para progressão de
regime e livramento condicional, respectivamente, em relação ao
crime hediondo pelo qual a paciente foi condenada.
Reclama retificação do cálculo e sustenta que já teria
alcançado lapso para progredir ao regime semiaberto, postulando,
assim, a sustação do mandado de prisão expedido para desconto da
reprimenda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2249102-75.2020.8.26.0000
3
Indeferida a liminar e requisitadas as informações
judiciais, estas aqui aportaram, após o que o impetrante atravessou
petição apontando impropriedade nos termos dos esclarecimentos
da MM Juíza, o que instou este subscritor a buscar de S. Exa.
explicações complementares.
E a d. Procuradoria Geral de Justiça também postulou a
vinda dos esclarecimentos judiciais, após o que, com a respectiva
juntada, opinou estaria o 'writ' prejudicado.
É o relatório.
Voto n. 51.568
Na parte em que se reclama retificação do cálculo das
reprimendas, respeitosamente, a meu ver, o 'writ' perdeu seu objeto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2249102-75.2020.8.26.0000
4
É que a MM Autoridade Judicial deu conta da correção do
equívoco apontado, cf. reportou a fls. 40/41. O impetrante, aliás,
confirmou que o erro foi reparado (fl. 47), de sorte que aquela
primeira questão ficou superada.
Todavia, também afirma que, com o ajuste da contagem
da pena, seria possível conferir já ter a paciente atingido lapso para
progredir ao semiaberto. Daí porque requereu o recolhimento do
mandado de prisão expedido em desfavor dela (fls. 47/48).
Ocorre que tal ordem foi expedida nos autos do proc.
físico que tem o no 0028427-56.2014.8.26.0506. E isso após a
formação de coisa julgada em relação à paciente, condenada pelos
crimes de tráfico de estupefacientes e associação, tendo por
cumprir, a partir do regime fechado, reprimenda superior a dez
anos (cf. fls. 223/224 da execução de origem).
Embora se argumente que a paciente já teria direito a um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2249102-75.2020.8.26.0000
5
regime mais brando, respeitosamente, indispensável, ainda, nesta
quadra, a verificação do preenchimento de cada um dos requisitos
legais (objetivo e subjetivo), ou seja, especialmente a comprovação
do mérito para progressão.
Ora, tal incumbência é da MM Juíza da Execução, que, a
propósito, abriu vista dos autos ao e. representante ministerial, de
sorte a se pronunciar sobre eventual promoção de regime (fl. 268).
Este último, por sua vez, na oportunidade, requereu informações
sobre o cumprimento do referido mandado de prisão (fl. 271), o
que se aguarda no processo de origem. Logo, ainda não há
manifestação do Juízo das Execuções sobre o requerimento do
benefício reclamado em favor da paciente.
Com efeito, a progressão de regime é matéria afeta à
Vara das Exec. Criminais, de sorte que eventual pronunciamento
antecipado deste Sodalício sobre tema ainda não enfrentado em
primeiro grau poderia acarretar subtração de instância, o que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2249102-75.2020.8.26.0000
6
defeso.
Nesses termos, pois, tenho que está PREJUDICADA a
pretensão de retificação do cálculo de execução e, quanto ao mais,
aguardemos primeiramente a deliberação do MM Juiz de 1o grau,
de sorte que, para não acarretar subtração de instância, na parte
conhecida, ainda não conferido constrangimento ilegal, DENEGO
a ordem postulada.
O relator, COSTABILE E SOLIMENE